Tribunal: TJSP
Processo: 1009485-89.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Exame do mérito que não se mostra possível diante da constatação de deserção do apelo pelo recolhimento das custas em valor inferior – Alteração do julgado – Possibilidade – Consequência necessária da supressão do vício – Inércia da embargada após intimação neste recurso de despacho determinando a correção das custas processuais e a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Exame do mérito que não se mostra possível diante da constatação de deserção do apelo pelo recolhimento das custas em valor inferior – Alteração do julgado – Possibilidade – Consequência necessária da supressão do vício – Inércia da embargada após intimação neste recurso de despacho determinando a correção das custas processuais e a juntada do comprovante de pagamento da quantia inferior indicada como adimplida – Apelo não conhecido – Embargos acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009485-89.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
MARCELO BOLOGNINI GIMENEZ e MARCIA LEONARDI GIMENEZ, é
embargado MARAVILLE GAFISA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-
GAFISA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração e não conheceram a apelação. V.UL, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009485-89.2019.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto no 34934 mlzz670
2
Voto no 34934/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado.
Embargos
de
Declaração
no
1009485-89.2019.8.26.0309/50000
Embargante:
MARCELO BOLOGNINI GIMENEZ (E OUTRO)
Embargado:
MARAVILLE
GAFISA
SPE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO-GAFISA
Comarca:
Jundiaí - 5a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Ocorrência
Exame do mérito que não se mostra
possível diante da constatação de deserção do apelo
pelo recolhimento das custas em valor inferior

Alteração do julgado
Possibilidade
Consequência
necessária da supressão do vício
Inércia da
embargada após intimação neste recurso de despacho
determinando a correção das custas processuais e a
juntada do comprovante de pagamento da quantia
inferior indicada como adimplida
Apelo não
conhecido
Embargos acolhidos, excepcionalmente,
com efeitos infringentes.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 133/140 que, por votação unânime, deu parcial
provimento a recurso interposto nos autos de ação de obrigação de fazer para,
mantendo a ordem para a empresa adotar medidas necessárias à baixa do
gravame no registro do imóvel objeto de negócio jurídico celebrado entre as
partes, condicionar a outorga da escritura ao pagamento de taxas cartorárias
referentes à transferência do bem devida pelos próprios adquirentes.
Os
demandantes
buscam,
em
suma,
o
afastamento da deliberação de mérito com o não conhecimento do recurso
pela sua deserção, pois o valor recolhido a título de custas foi insuficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009485-89.2019.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto no 34934 mlzz670
3
muito inferior ao fixado em certidão dos autos.
É o relatório.
Os
embargos
comportam
acolhimento,
cabendo, na sequência, o novo julgamento do recurso de apelação, o qual não
merece ser conhecido.
Como
consignado
em
despacho,
os
embargantes têm razão em suas argumentações referentes à insuficiência das
custas recolhidas pela embargada, tendo em vista que o devido seria o importe
de R$ 1.766,28, conforme certificado às fls. 130, mas o pagamento foi de
apenas R$ 240,00 (fls. 115 e 129).
Em tal deliberação, determinou-se a intimação
da apelante, ora embargada, para que, nos termos do art. 1.007, § 2o, do
Código de Processo Civil, efetuasse a correção das custas processuais, bem
como, de acordo com o § 4o do mesmo dispositivo legal, juntasse o
comprovante de pagamento da quantia inferior já paga, pois consta somente a
guia de recolhimento, ambas as medidas sob pena de deserção.
Entretanto, apesar de intimada, com base
nesse despacho, a embargada não cumpriu a determinação, deixando
transcorrer o prazo estabelecido, nos termos do certificado a fls. 16, o que
torna deserto o apelo interposto.
Isso posto, acolho os embargos e não
conheço do recurso de apelação, nos termos supramencionados.
ÁLVARO PASSOS
Relator